Tribunal: TJDFT
Processo: 0726001-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726001-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHELLEY KEYLLA DOURADO DA SILVA AGRAVADO: EVALDO RODRIGUES DE SOUSA, MARIA ALTINA PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICHELLEY KEYLLA DOURADO DA SILVA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor de EVALDO RODRIGUES DE SOUSA e MARIA ALTINA PEREIRA DE SOUSA, processo n. 0710718-39.2020.8.07.0003, na qual indeferiu pedido de pesquisa ao sistema ERIDF, bem como deixou de realizar penhora sobre veículos dos devedores, pois gravados com alienação fiduciária. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 132662958 dos autos de origem): “A consulta realizada ao sistema SISBAJUD foi frutífera em parte e promovi, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta no Banco de Brasília - BRB, a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando tal instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência no 0161 (Poder Judiciário - DF), como depositária fiel da quantia ora penhorada. Declaro realizada a penhora em face do bloqueio noticiado. Considerando que o detalhamento de resposta à ordem judicial acostada aos autos contém todas as informações intrínsecas ao auto de penhora - indicação do dia, mês, ano e lugar, nome do credor e devedor e as descrições dos bens penhorados e já tendo sido nomeado depositário, conforme artigo 838 e 839 do Código de Processo Civil, esta decisão, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas, substitui o referido auto, tornando desnecessária sua lavratura. Fica o devedor intimado, por meio do seu patrono constituído para, caso queira, oferecer impugnação, no prazo de 15 dias. Considerando o resultado parcialmente positivo da pesquisa Bacenjud e no intuito de conceder maior celeridade ao feito, realizei consulta aos sistemas RENAJUD, conforme protocolos em anexo. Ressalte-se que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7°-A do decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014. Realizei a pesquisa pelo sistema INFOJUD (apenas para pessoas físicas), porém também foi infrutífera, pois não foi apresentada declaração de imposto de renda pela parte executada. Saliento que este juízo não dispõe da ferramenta ERIDF, motivo pelo qual não será deferido pedido relativo à utilização desta ferramenta. Não obstante, tal ponto não causa prejuízo à parte, porquanto poderá proceder à pesquisa perante os cartórios de imóveis. Caso o prazo de impugnação à penhora transcorra em branco, transfira-se para a parte exequente por pagamento instantâneo brasileiro (PIX). Após, intime-se o exequente a promover o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis e a apresentação de planilha de débito atualizada. Fica a parte exequente, desde já, advertida de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos. Embargo de declaração rejeitado (ID 132895027 dos autos originais): “Tratam os presentes de embargos declaratórios opostos pelo exequente em face da decisão que indeferiu a possibilidade de realização de pesquisa Eridf. Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência da pecha irrogada, pois o que pretende a embargante, em verdade, é a completa reforma do julgado. Note-se que a decisão não refere a questão da possibilidade ou não de penhora de direitos aquisitivos. Ademais, o ato recorrido não refere apenas a questão do acesso do juízo ao sistema, mas também a desnecessidade de intervenção judicial, pois se trata de pesquisa que pode ser realizada diretamente pelo interessado. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aguarde-se o trânsito em julgado. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. Defende a tese de que é cabível a penhora dos direitos aquisitivos que recaem sobre os automóveis localizados em consulta Renajud, a saber: TOYOTA/ETIOS SD XLS, ano 2013, placa JKL7326 (ID 132662963) e YAMAHA/YBR 125E, placa JJT1174, ano 2008 (ID 132662960). Diz que o direito vindicado encontra amparo no art. 835, IV e XII, do CPC, bem como cita precedente da Corte que corroboraria a sua tese. Sustenta ainda que “cabe a secretaria da vara proceder a instalação do sistema, uma vez que o sistema eRIDF é uma ferramenta destinada a imprimir celeridade e efetividade aos processos judiciais e colocada à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizadas sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.” Ao final requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ativo, para deferir a penhora sobre direitos aquisitivos sobre os veículos, bem como determinar a pesquisa via sistema ERIDF. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça concedida na instância de origem. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual é prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Impende ressaltar que não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que o crédito se encontra preservado, sem notícia de iminente prescrição ou ato judicial que possa resultar em extinção do processo executivo. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator